Tribunal: TJMT
Processo: 1007202-87.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007202-87.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STAITON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 033.676.481-24 (RECORRENTE), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), STAITON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 033.676.481-24 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007202-87.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Staiton Alves de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR DEMONSTRADO. COBRANÇA DA DIFERENÇA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a redução da média de consumo, apurada na unidade consumidora, em razão de irregularidade no medidor, é legítima a cobrança de fatura eventual, constituindo exercício regular de direito.

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para:

a)
DECLARAR INEXISTENTE
a dívida referente a recuperação de consumo no total de R$ 11.985,47 (onze mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) conforme id. 59916336, discutidos neste processo.

b) CONDENAR a promovida a pagar à autora, em razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 1.000,00 ( mil reais) a título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) .

c)
SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com análise de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”.

Nas razões do recurso a Recorrente afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual, bem como a improcedência do pedido inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 6.025,67 e R$ 5.959,80, relativo à recuperação de
21.995 kWh
, recuperando 06 meses de consumo não faturado (06/2020 a 11/2020).

Consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 09/11/2020, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “
neutro isolado
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Recorrido, denota-se que houve uma redução no período apurado, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores e posteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade, conforme TOI juntado em defesa e fotografias da irregularidade encontrada no medidor.

Cabe ainda acrescentar que, em que pese o Recorrido alegar que não acompanhou a inspeção, o medidor foi lacrado e enviado ao laboratório do Inmetro, onde foi constado que o medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico referenciado.

Quanto a registro a menor de consumo, ante as irregularidades encontradas no medidor de energia, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve o consumidor arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média de consumo de energia elétrica.

É de ser declarada a inexigibilidade parcial do débito, pois mesmo que as avarias não possam ser atribuídas à parte demandante, restou beneficiada pela redução no consumo.

Parcelamento mantido, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004687018 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2013).

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve a consumidora arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média dos doze meses anteriores ao início da alteração
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004435905 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CIENTIFICAÇÃO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 414/10, DA ANEEL - REGULARIDADE DA IMPUTAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Apurada pela concessionária a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, em procedimento no qual fora assegurado ao usuário o amplo exercício do direito de defesa, nos moldes do disciplinamento conferido pela Resolução n. 414/10, da ANEEL, mostra-se regular a revisão do faturamento, com vistas ao afastamento do enriquecimento sem causa havido com o pagamento a menor verificado.

2 - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10210130021913001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/09/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2014).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA, PELO CONSUMIDOR QUE NÃO TENHA SE BENEFICIADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00051559320138260077 SP 0005155-93.2013.8.26.0077, Relator: Gil Cimino, Data de Julgamento: 10/04/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2014).

"APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA INDÍCIO DE FRAUDE POR MEIO DE TOI - HISTÓRICOS COMPROBATÓRIOS DA OCORRÊNCIA DE DEGRAU NO CONSUMO.

Termo de Ocorrência de Irregularidade que apurou a existência de consumo irregular de energia na unidade do autor, com ocorrência de ligação direta do ramal de entrada para as cargas.

Históricos de consumo que denotam significativo degrau nos gastos de energia após a substituição do aparelho medidor, o que indica a ocorrência de adulteração do equipamento.

Durante o período de irregularidade, o consumo registrado de energia elétrica estava sendo nulo.

Possibilidade do corte no fornecimento de energia elétrica diante do inadimplemento e fraude do consumidor, ainda que não seja a medida mais adequada.

Liminar revogada. Recurso provido."

(TJ-SP - APL: 00017954420088260363 SP 0001795-44.2008.8.26.0363, Relator: Mario Chiuvite Junior, Data de Julgamento: 05/02/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2014).

Desta forma, os registros demonstram que houve diferença entre a energia consumida e registrada, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada nos valores de R$ 5.959.80 e R$ 6.025,67, assim deve ser afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação arbitrada a título de dano moral e material.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
, para
julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021